Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721193-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON ROBERTO DA COSTA, LEUSA DE FREITAS SILVA AGRAVADO: MARIA JESUITA BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILSON ROBERTO DA COSTA E LEUSA DE FREITAS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da reintegração de posse ajuizada pelos agravantes em desfavor da agravada, não decretou a revelia da ré por entender ser “juridicamente inviável o acolhimento da tese da intempestividade da contestação apresentada, sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade dos atos processuais” (ID 26926311 - Pág. 5). Sustentam, em síntese, que “o processo em questão, desde o início, tramita pela via eletrônica, não causando prejuízo algum à requerida que justificasse a alegação da Defensoria Pública de que deveria ter cópia pessoal dos autos para formular contestação, visto que os autos do processo podem ser acessados a qualquer hora e em qualquer lugar pelo sistema do PJE do TJDFT”. Argumentam que “o transcurso do prazo para contestar não sofre qualquer suspensão ou interrupção em razão da apresentação de petição do defensor público, porque o prazo de 30 (trinta) dias para contestar decorre da lei, iniciando-se a partir da juntada aos autos do mandado citatório”. Tecem arrazoado jurídico no sentido de que o prazo para a Defensoria Pública contestar é em dobro, mas não da vista pessoal dos autos e sim da citação válida do representado. Colacionam julgados a favor da sua tese. Concluem que “o não reconhecimento da revelia por parte da requerida unicamente porque os pedidos efetuados por ela através da Defensoria Pública não foram apreciados não merece prosperar, visto que o pedido de suspensão do prazo de contestação até que houvesse vista pessoal da Defensoria Pública carece de legalidade e vai de encontro à jurisprudência”. Requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a revelia da parte ré. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. O artigo 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” [grifo nosso] Nesse contexto, nota-se que a pretensão recursal, voltada à decretação da revelia da parte ré não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. O que torna, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, a saber: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. De mais a mais, não seria o caso de se aplicar o entendimento do STJ cristalizado quando do julgamento do Tema 988, qual seja, de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, justamente porque perfeitamente possível aventar a questão da revelia em eventual recurso de apelação sem que cause a inutilidade do seu julgamento. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora